Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas, em razão da venda de porção de maconha a usuário e da posse, para fins de difusão, de porção de crack e balança de precisão em sua residência, no contexto de investigação policial que culminou em prisão em flagrante e apreensão dos entorpecentes. A sentença fixou pena de dois anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 200 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia das gravações apresentadas como prova; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença, em especial quanto à valoração negativa da natureza da droga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da preliminar de nulidade decorre da inexistência de indícios de adulteração ou edição indevida das gravações, estando mantida a cadeia de custódia conforme os procedimentos legais, não havendo prejuízo demonstrado à defesa.
4. A materialidade está comprovada por laudos periciais e autos de apreensão, e a autoria evidenciada por depoimentos policiais coerentes, reconhecimento do réu pelo usuário abordado e gravações que mostram a negociação de entorpecentes.
5. A tese de uso pessoal não prospera diante da apreensão de crack e balança de precisão na residência do réu, da natureza múltipla do tipo penal e da contextualização da traficância, não se configurando hipótese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.
6. A dosimetria da pena foi revista, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime com fundamento exclusivo na natureza da droga (crack), diante da pequena quantidade apreendida, o que enseja a fixação da pena-base no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A simples alegação de edição em vídeos utilizados como prova não é suficiente para caracterizar quebra da cadeia de custódia, sendo imprescindível a demonstração de adulteração relevante ou prejuízo à defesa.
A venda de droga a usuário confirmada por reconhecimento e apreensão imediata da substância, aliada a depoimentos policiais e demais elementos probatórios, autoriza a condenação por tráfico.
A pequena quantidade de droga não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime, exigindo-se fundamentação concreta que extrapole a natureza do entorpecente apreendido.